Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701578-33.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, VERA LUCIA FERNANDES RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: VERA LUCIA FERNANDES RIBEIRO, DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VERA LÚCIA FERNANDES RIBEIRO (autora) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (réu), julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 21211788). Em suas razões recursais (ID 21211794), a apelante requerer o recebimento do recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, com o deferimento de antecipação de tutela recursal, que determine ao DISTRITO FEDERAL o impedimento de promover os atos de demolição do imóvel localizado na Rua 3, chácara 89, casa 28, do Setor Habitacional Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires. É a síntese do necessário. Decido. Dispõe o artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, por certo, o recurso de apelação. Contudo, verifica-se que a pretensão liminar da autora/apelante resta preclusa. Isso porque é possível inferir dos autos que, na origem, houve apreciação de pedido de tutela de urgência, nos exatos termos deduzidos na apelação, oportunidade em que aquele Juízo manifestou-se pelo indeferimento do pleito, conforme decisão de ID 21211762. Na ocasião, a autora/apelante não interpôs o recurso cabível contra aquela decisão, conforme autoriza o artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, o que atrai o comando do artigo 507, do Código de Processo Civil, que veda à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou a preclusão. Portanto, a mera reiteração de pedido, sem alegação de fatos novos, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Nesse sentido, confira-se precedentes deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO IRP PELO INPC. TEMA SUSCITADO E RESOLVIDO NO CURSO DO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2. Os apelantes, embora devidamente intimados da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de substituição do IRP pelo INPC, não recorreram, na forma estabelecida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, aquiescendo, portanto, com o conteúdo descisório. 3. A matéria suscitada e resolvida no curso do processo, ainda que de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa. Precedentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1195322, 00399436420148070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019.) PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. NOTA PROMISSÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREVENÇÃO. ART. 286, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO DO TÍTULO. PRECLUSÃO. NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA E DANO MORAL. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Trata-se de apelações interpostas em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de ato jurídico c/c indenização por danos morais. 2. Há preclusão lógica no recolhimento do preparo pela parte que pediu gratuidade de justiça, por ser ato incompatível com a necessidade do benefício. 3. Segundo o disposto no art. 286, II do Código de Processo Civil, "serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda". Preliminar de incompetência rejeitada. 4. O pedido de suspensão dos efeitos do protesto está revestido pela preclusão, uma vez anteriormente analisado por esta Corte. Subsistindo, portanto, manifestação judicial transitada em julgado sobre tal questão, não pode o recorrente suscitar novo pronunciamento a respeito do tema, sobretudo quando não evidenciado qualquer fato novo capaz de corroborar as suas alegações. 5. Pelo princípio da dialeticidade recursal, impõe-se ao recorrente, como pressuposto necessário à admissibilidade de sua insurgência, a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC). 6. O autor/apelante deixou de confrontar o entendimento adotado pelo juízo sentenciante acerca da licitude do protesto e descabimento da indenização por danos morais, limitando-se a reproduzir as alegações trazidas na exordial - circunstância que impede o conhecimento da matéria. 7. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses do art. 80 do CPC; que se tenha dado oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e que da conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. 8. Na hipótese dos autos, o autor/apelante nada mais fez do que buscar direito que acreditava possuir, não praticando qualquer ato passível de penalidade, pois não causou qualquer embaraço processual a fim de prejudicar a parte contrária. 9. Recurso do autor parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Preliminar de incompetência rejeitada. (Acórdão 1234817, 07084814920188070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, em relação ao pedido de atribuição de duplo efeito ao apelo, o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece que o recurso de apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo primeiro, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra em nenhuma daquelas descritas nos incisos do §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, inserindo-se, portanto, na regra geral do caput do artigo. Dessa forma, INDEFIRO os pedidos. Publique-se. Intimem-se. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator